Tribunal: TJMT
Processo: 1000618-48.2024.8.11.0019
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000618-48.2024.8.11.0019
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[AGUINALDO FIDELIS - CPF: 513.824.401-97 (APELADO), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), AGUINALDO FIDELIS - CPF: 513.824.401-97 (APELANTE), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. E DESPROVEU O APELO DE AGUINALDO FIDELIS.

E M E N T A

APELANTES:
AGUINALDO FIDELIS

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADOS:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

AGUINALDO FIDELIS

EMENTA
: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO
DE AUTOMÓVEL
. JUROS REMUNERATÓRIOS.
ABUSIVIDADE NÃO CARACTERIZADA. TARIFAS DE REGISTRO DE CONTRATO E SEGURO PRESTAMISTA. POSSIBILIDADE. AVALIAÇÃO DO BEM. LEGALIDADE. COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. TARIFA CADASTRO. VALORES EXORBITANTES.
REDUÇÃO NECESSÁRIA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. AFASTADA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
RECURSO DE BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
RECURSO DE AGUINALDO FIDELIS CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação revisional de contrato de financiamento ajuizada por consumidor em face de instituição financeira, visando à declaração de nulidade de encargos contratuais supostamente abusivos, com pedidos de repetição de indébito e revisão do saldo devedor. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a nulidade da tarifa de avaliação do bem, a redução da tarifa de cadastro e determinando a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se é abusiva a estipulação de juros remuneratórios superiores à média de mercado; (
ii
) saber se é válida a cobrança das tarifas de cadastro, registro de contrato e avaliação do bem; (
iii
) saber se a contratação do seguro prestamista configurou venda casada; e (
iv
) saber se é cabível a restituição em dobro dos valores tidos como indevidos, à luz da boa-fé objetiva e da presença de engano justificável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A estipulação dos juros remuneratórios acima da média de mercado não configura, por si só, abusividade, conforme jurisprudência consolidada do STJ, especialmente quando não ultrapassa significativamente o parâmetro do
Bacen.

A tarifa de avaliação do bem é válida quando comprovada a prestação do serviço e ausente onerosidade excessiva; no caso, houve demonstração da regularidade da cobrança.

A tarifa de cadastro, embora admissível, foi validamente reduzida pelo juízo de origem, diante da discrepância frente à média de mercado.

6.
A contratação do seguro prestamista não se revelou compulsória, inexistindo configuração de venda casada, sendo lícita sua
cobrança.

7
. A restituição em dobro exige a demonstração de má-fé na cobrança, o que não restou caracterizado nos autos, motivo pelo qual deve ser afastada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de Aguinaldo Fidelis conhecido e desprovido.

Recurso de Banco Bradesco Financiamentos S.A. conhecido e parcialmente provido, para afastar a
devolução de valores
relativa à tarifa de avaliação
, bem como
a devolução em dobro dos valores
a serem ressarcidos ante a cobrança de tarifa de cadastro.

Tese de julgamento:

"1. A cobrança da tarifa de avaliação do bem é válida quando demonstrada a prestação do serviço e inexistente onerosidade excessiva.

2. A devolução em dobro dos valores pagos indevidamente exige a comprovação de má-fé do credor.

3. A contratação voluntária de seguro prestamista não configura venda casada.

4. A redução da tarifa de cadastro é admissível quando o valor ultrapassa a média de mercado."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC,
arts
. 6o, VIII; 42,
p.u
.; CC/2002,
arts
. 389,
p.u
.; 406, § 1o; CPC/2015,
arts
. 85, § 2o e § 11; 373, I; 487,
I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.061.530/RS, Segunda Seção, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22.10.2008; STJ, Tema 958; STJ, Tema 972.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso
s
de Apelação Cível
interposto

pelos recorrentes
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
e
AGUINALDO FIDELIS
,

contra sentença proferida
pelo MM. Juiz de Direito
da
Vara
Única da Comarca de Porto dos Gaúchos/
MT
, que nos autos d
a
Ação Revisional
de
Contrat
o
,
julgou
parcialmente procedente os pedidos iniciais
, nos seguintes termos:

“
(...)
Ante o exposto,
julgo parcialmente procedente
a presente demanda para:

a)
declarar a nulidade da cobrança da
Tarifa de Avaliação do Bem
(R$ 589,25);

b)
reduzir a
Tarifa de Cadastro
ao valor de R$ 144,54 e determinar a restituição do valor excedente (R$ 845,46) ao Requerente;

c)
determinar a revisão do contrato para que o saldo devedor seja recalculado, eliminando-se os valores indevidos relacionados à Tarifa de Avaliação do Bem (R$589,25) e a redução da Tarifa de Cadastro para o valor de R$ 144,54;

d)

acolher
o pedidode repetição do indébito e
determinar
o pagamento da quantia tida como ilegal
em dobro
, cujos valores devidos deverão ser
corrigidos monetariamente
pelo
IPCA/IBGE
(art. 389, parágrafo único, CC) e acrescido de
juros de mora
pela taxa SELIC (art. 406, §1o, CC), ambos a partir da data do efetivo desembolso.Conforme determinado pela Lei n.o 14.905/2024, dataxa
SELIC
deverá ser deduzido o índice de correção monetária do
IPCA/IBGE
no período de atualização monetária em que os dois índices incidiremsimultaneamente.

Outrossim,
julgo extinto
o presente feito, com resolução de mérito, com base no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em face da sucumbência recíproca e não equivalente, condeno as partes ao pagamento das custas e despesas processuais na proporção de 60% para a Requerida e 40% para o Requerente, nos termos do art. 86, caput, do CPC.

Condeno
Requerida ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do Autor no importe de 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

Condeno
a parte Requerente ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte Requerida, fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pela instituição financeira, limitando-se à parte dos valores não revisados.

Ressalto que a exigibilidade das custas processuais e honorários advocatícios permanecem suspensas para o Requerente, nos termos do artigo 98, §3o, do CPC, face a concessão da gratuidade da justiça no Id.169544386.
(...)”

[
grifo original
]

Em suas razões recursais
meritórias
, a parte recorrente
Banco Bradesco Financiamentos S.A.
, invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Da ausência de conduta ilícita
praticada pela instituição financeira.

Da impossibilidade de inversão do ônus da prova.

Da legalidade das tarifas bancárias cobradas.

Do prequestionamento.

Em suas razões recursais, a parte recorrente
Aguinaldo Fidelis
, invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Da ilegalidade das tarifas de registro de contrato, seguro e cadastro.

Recurso
de
Aguinaldo Fidelis
tempestivo e isento de recolhimento de custas.
(ID
287463897
).

Recurso de
Banco Bradesco Financiamentos S.A.

tempestivo
e
custas recolhidas
.
(ID 2
87407897
).

Apenas a parte recorrida, Aguinaldo Fidelis, apresentou contrarrazões, nas quais refutou, no mérito, os argumentos deduzidos pela parte recorrente, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso.

(ID 286308895)

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTES: AGUINALDO FIDELIS

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADOS: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

AGUINALDO FIDELIS

VOTO

Egrégia Câmara:

Das razões recursais apresentadas por Aguinaldo Fidelis
.

Da conduta ilícita praticada pela instituição financeira.

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recursos de apelação cível interpostos pelos recorrentes
Banco Bradesco Financiamentos S.A.

e

Aguinaldo Fidelis
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT, que, nos autos da
ação revisional

de contrato
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Nas razões recursais, o recorrente
Aguinaldo Fidelis
aduz, em síntese, ter celebrado contrato de alienação fiduciária com a Requerida em 17 de maio de 2023, no valor total de R$ 39.361,30 (trinta e nove mil, trezentos e sessenta e um reais e trinta centavos), dividido em 36 parcelas mensais e iguais, sendo a primeira no valor de R$ 1.699,37 (mil seiscentos e noventa e nove reais e trinta e sete centavos).

Prossegue afirmando que os juros moratórios praticados estão em desacordo com os limites estabelecidos pelo Banco Central.

Relata, ainda, que foram indevidamente embutidas diversas tarifas ilegais no contrato firmado entre as
partes.

Por fim, r
equer a devolução dos valores referentes à cobrança do seguro prestamista e da tarifa de registro de contrato.

Por outro lado, a instituição financeira também interpôs apelo recursal, sustentando, em síntese, a inexistência de qualquer ilegalidade na cobrança das tarifas, bem como a ausência de má-fé que justifique a devolução dos valores em dobro.

Ao final, pugna pela reforma da sentença recorrida, a fim de que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos iniciais.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso é de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor sendo que neste sentido é a Súmula do Superior Tribunal de Justiça
. Vejamos:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros

no âmbito de operações bancárias”.

Dessa forma, toda vez que provocado, poderá o julgador afastar ou invalidar todas as cláusulas e encargos contratuais abusivos ou, ainda, afastar sua incidência quando forem abusivamente incluídos na execução do pacto, fazendo-os adequar-se à razoabilidade e à boa-fé objetiva, que devem permear tais avenças, perdendo força, portanto, a regra do
pacta sunt servanda
.

Nesta senda, é aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor, que determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista,
prevista no artigo 6o, inciso VIII,
in
verbis
:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Quanto aos juros remuneratórios, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.061.530/RS, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, consolidou o entendimento de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura (Súmula n. 596/STF), bem como de que a estipulação acima de 12% ao ano, por si só, não configura abuso.

Na oportunidade, foi rechaçada a possibilidade de se estabelecer um critério genérico e universal para se aferir a abusividade dos encargos remuneratórios, restando consignado que a abusividade da taxa de juros contratada deve ser demonstrada de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, já que a média de mercado não é um limitador, mas um referencial a ser seguido.

A propósito:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE MÚTUO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. TAXA MÉDIA DE MERCADO. COBRANÇA ABUSIVA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência do STJ orienta que a circunstância de a taxa de juros remuneratórios, praticada pela instituição financeira, exceder a taxa média do mercado, não induz, por si só, à conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa apenas em um referencial a ser considerado, e não em limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras
(REsp 1.061.530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008,
DJe
de 10/3/2009). 2. No caso concreto, no entanto, a Corte de origem concluiu pelo caráter
abusivo dos juros remuneratórios pactuados, pois fixados em 101,22% ao ano, enquanto a taxa média de mercado, para o mesmo período, atingiu o patamar de 27,89% ao ano, o que impõe sua redução. 3. Agravo interno desprovido
.”

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2276235 RS 2023/0005973-0, Relator: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 05/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/06/2023) (grifo nosso)

Denota-se que, no contrato firmado entre as partes, foi estipulada a incidência de juros remuneratórios de
2,56% ao mês
e
35,51% ao ano

(ID no 2286308856).

Além disso, está expressamente previsto no contrato que, além dos juros mensais, a avença estipulou a incidência de capitalização de tais juros, bem como a cobrança de outras taxas, tarifas e tributos, tudo a compor o denominado “custo efetivo total”, ou seja, o total de encargos que conduzem à prestação mensal final. Nesta senda, visualiza-se a previsão de custo efetivo total de
3,39% a.m. e 49,11% ao ano
, ou seja, o percentual aplicado estaria dentro dos patamares permitidos.

Nessa quadra
, segundo informações obtidas no site do Banco Central do Brasil
(SGS - Sistema Gerenciador de Séries Temporais – bcb.gov.br)
, a Taxa Média de Mercado dos juros para a operação mencionada, na data de
maio de 2023, era de 2,08% ao mês e 28,08% ao ano.

Portanto, apesar de os juros do contrato em discussão terem sido fixados um pouco acima da taxa média, não superaram a quantia de uma vez e meia essa taxa. Assim, não se vislumbra a alegada discrepância em relação à média praticada no mercado financeiro para a modalidade contratada entre as partes, tampouco qualquer excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, não se podendo falar em abusividade a ponto de justificar a intervenção do Poder Judiciário.

Desta feita
, tendo em vista que as taxas pactuadas se mostram inferiores à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN – Banco Central do Brasil –, vigente à época para a modalidade contratada, não há que se falar em abusividade, como alegado na inicial. Assim, o decisum vergastado não merece reforma.

1.2. Da
ilegalidade na cobrança de
tarifas
.

Noutro giro, com o intuito de esmiuçar cada ponto aventado pelo recorrente em seu apelo acerca da legalidade ou abusividade das cobranças das taxas pactuadas, passo à análise pormenorizada de cada tarifa, quais sejam:

- Tarifa de registro de contrato;

- Tarifa de seguro prestamista.

1.4. Da tarifa de registro de contrato.

As questões jurídicas referentes à abusividade ou não da tarifa de registro de contrato foram objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça, o qual fixou as teses contidas no Tema 958.

Por ocasião do referido julgamento, firmou-se o entendimento de que são válidas as cobranças das tarifas de registro de contrato, ressalvada a abusividade da cobrança por serviços não prestados e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, o que deverá ser analisado em cada caso concreto.

Vejamos:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A
TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.

(STJ - REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018,
DJe
06/12/2018)

In
casu
, constata-se que houve expressa pactuação, na cláusula “Características da Operação”, da cobrança do valor referente às despesas com o registro do contrato formalizado entre as partes, no importe de
R$
316,00
.

Nesta senda, não se vislumbra onerosidade excessiva, uma vez que o valor corresponde a aproximadamente 0,
80
% do total da operação
(
R$ 39.631,30
)
, razão pela qual é incabível a revisão da respectiva cláusula contratual.

Posto isso, neste ponto recursal, deve ser mantida inalterada a sentença vergastada.

Da suposta ilegalidade na cobrança da tarifa de seguro.

Neste particular, a parte requerida/apelante requereu a revisão do contrato quanto à contratação de seguro, sustentando que se trata de venda casada sendo, portanto, abusiva.

A legalidade da cobrança de tal seguro nos contratos como o da espécie, fora firmada a tese contida no Tema 972, sendo que, a aplicação da Tese foi delimitada para os contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo,
in
verbis
:

“Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser
compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.”

No entanto, isso não significa que toda e qualquer disposição contratual prevendo a cobrança de seguro seja, por si só, inválida.

Nesse ínterim, firmou-se o entendimento de que o consumidor possui liberdade para contratar ou não o seguro, sendo válida, em princípio, a cobrança, desde que haja sua expressa concordância. Contudo, caso não lhe seja assegurada a possibilidade de escolha da seguradora, sendo esta imposta pela instituição financeira, compromete-se a liberdade de contratar, configurando prática de venda casada e, por conseguinte, abusividade que deve ser coibida.

No caso em apreço, verifica-se que o pacto foi celebrado após 30/04/2008, e a cópia da Cédula de Crédito Bancário em análise evidencia que não houve prática de venda casada do seguro, uma vez que foi oportunizada ao apelante a possibilidade de contratar ou não o referido seguro, tendo este, de forma voluntária, optado por contratá-lo.

Nesse sentido
,
é a jurisprudência hodierna:

“APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO
CONSGINADO - COTRATAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA - VENDA CASADA NÃO COMPROVADA -
REPETIÇÃO DE INDÉBITO - INDEVIDA - DANO MORAL - NAO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Não comprovada que a contratação de determinado negócio jurídico foi condicionada a de um acessório, não há a configuração da venda casada, máxime se verificada a possibilidade de não contratação do seguro”.

(grifo nosso)

(TJMT -
Ap
78790/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/08/2017, publicado no
DJE 25/08/2017)

Da análise do contrato entabulado entre as partes, na Cédula de Crédito Bancário, extrai-se a existência de cláusula prevendo a cobrança do seguro, bem como que a parte autora/apelante
possuía a liberdade de contratar ou não o seguro. Inclusive, o contrato apresenta termos separados para a celebração da contratação (ID
286308881
), o que, a meu ver, demonstra a legitimidade da cobrança.

Portanto, nessas condições, afigura-se válida a contratação, não havendo ilegalidade ou abusividade na cobrança do seguro contratado, razão pela qual a sentença não merece reparos.

Das razões recursais meritórias apresentadas por Banco Bradesco Financiamentos S.A.

Da legalidade na cobrança de tarifas.
Da t
arifa de
avaliação.

Neste ponto recursal, conforme já mencionado
alhures
, em tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 958, em contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, é autorizada à instituição financeira a cobrança de valores referentes à diligência para registro do contrato, bem como das tarifas de avaliação do bem, desde que os serviços tenham sido efetivamente prestados e não se verifique onerosidade excessiva, a ser analisada
casuisticamente
.

Ademais, observa-se que houve a cobrança da tarifa de avaliação no valor total de
R$ 589,25
(quinhentos e oitenta e nove reais e vinte e cinco centavos), o que corresponde a apenas
1,50%
do valor total da operação
(R$ 39.631,30)
, razão pela qual não se vislumbra onerosidade excessiva. Ressalte-
se, ainda, que houve a devida comprovação da prestação do serviço, conforme laudo de avaliação constante no ID no 286308856.

Trago entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, acerca do referido tema:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO CUMULADA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO - MÉRITO – PESSOA FÍSICA – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - OBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE - CAPITALIZAÇÃO MENSAL E ANUAL EXPRESSA NO CONTRATO – LEGALIDADE
– TARIFAS DE REGISTRO DE CONTRATO, TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA, DESDE QUE ESPECIFICADO O SERVIÇO E COMPROVADA A EFETIVA PRESTAÇÃO –
SEGURO PRESTAMISTA – RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA – ILEGALIDADE - REPETIÇÃO DO INDÉBITO DO VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE – DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES - SENTENÇA REFORMADA NESTE PONTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”

(N.U 1011648-06.2023.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024,
Publicado
no DJE 27/08/2024)

Por fim, ao meu sentir, da análise do conjunto probatório, não se verifica a existência de vício de consentimento, restando caracterizada a falha da parte apelante em comprovar o ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Dessa forma, neste ponto recursal, acolho o pedido da instituição financeira recorrente para afastar a devolução dos valores
a título de
encargos contratuais, ante a legalidade das respectivas cobranças.

Da cobrança de tarifa de cadastro.

No que se refere a tese aventada por ambas as partes, concernente a cobrança da tarifa de cadastro, entendo que o Juízo a quo encontrou a melhor solução.

Explico.

É sabido que a Súmula 566 do STJ prescreve que:

“Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada atarifadecadastrono início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”.

Ademais, no que se refere ao valor da cobrança, este deve estar em consonância com a média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, não podendo resultar em vantagem exagerada à instituição financeira.

No presente caso, o valor de
R$ 990,00
não se mostra, em si, excessivo, por corresponder a aproximadamente
2,52%
do valor total da operação
(R$ 39.631,30)
. Todavia, constata-se significativa discrepância em relação à média de mercado apurada para o período, razão pela qual deve ser mantida inalterada a decisão do juízo
a quo
, que reduziu o valor cobrado a esse título para o montante de
R$ 144,54 (cento e quarenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos).

Da ilegalidade na devolução dos valores em sua forma dobrada.

Em relação a ilegalidade da devolução em dobro, aventada pelo recorrente, anoto que o parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor estabelece:

Art. 42. (...)Parágrafo único - O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Com efeito, para aplicação do dispositivo supramencionado, mister se faz a presença da má-fé do demandado na cobrança dos valores em questão.

Nesta senda, apesar da falha na prestação dos serviços por parte da instituição financeira, não vislumbro

constatação de má-fé na conduta.

Do
p
requestionamento
c
onstitucional
.

As articulações fático-jurídicas acima destacadas evidenciam que a r. sentença fustigada não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal, razão pela qual, tenho que o prequestionamento nesse sentido, apresentado pela parte Apelante, deve ser rejeitado.

Conclusão

Por essas razões, conheço
do recurso de Apelação
de
Aguinaldo Fidelis

e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

E,

conheço do recurso de Apelação de
Banco Bradesco Financiamentos S.A.

e

DOU
-LHE

PARCIAL
PROVIMENTO

apenas

para
:

afastar a
devolução da tarifa de avaliação
;

afastar a devolução em dobro dos valores a serem
ressarcidos
,
mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Por fim, ante o resultado do julgamento, deixo de majorar os
honorários sucumbenciais (art. 85, §11, do CPC), considerando a tese firmada no
Tema 1059 do STJ
:
“A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.”
(STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023)

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025